Tribunal: TJES
Processo: 5018318-73.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2025-12-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018318-73.2025.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: JORDAN LIMA DE OLIVEIRA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. POSSE DE CELULAR DURANTE O TRABALHO EXTERNO. CONFIGURAÇÃO DE FALTA GRAVE. INTERPRETAÇÃO DO ART. 50, VII, DA LEP. REGRESSÃO DE REGIME, INTERRUPÇÃO DO PRAZO PARA BENEFÍCIOS E PERDA PARCIAL DOS DIAS REMIDOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo em execução interposto contra decisão da Vara de Execuções Penais de Vila Velha – Exclusiva Regime Semiaberto, que homologou falta grave apurada no PAD nº 547/2024, em razão da posse de aparelho celular durante o trabalho externo, aplicando as sanções correspondentes (regressão de regime, interrupção do prazo para benefícios e perda parcial de dias remidos).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há cinco questões em discussão: (i) definir se a vedação do art. 50, VII, da Lei de Execução Penal se aplica também ao trabalho externo; (ii) estabelecer se seria necessária prévia ordem judicial expressa proibindo o uso de telefone para configurar a falta; (iii) analisar a relevância jurídica do motivo alegado para a posse do celular; (iv) aferir a proporcionalidade das sanções aplicadas; e (v) avaliar se o bom comportamento anterior afasta a caracterização da falta grave.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 50, VII, da LEP tem aplicação ampla, alcançando o apenado também no trabalho externo, pois este constitui extensão da execução da pena, não sua suspensão, devendo o condenado observar as regras disciplinares e deveres legais enquanto sob a custódia estatal.

4. A
mens legis
da Lei nº 11.466/2007, ao inserir o inciso VII no art. 50 da LEP, é impedir comunicações ilícitas entre presos e o ambiente externo, independentemente do local em que o reeducando se encontre.

5. A jurisprudência consolidada do STF e do STJ reconhece que a posse ou uso de celular por preso, mesmo em trabalho externo, configura falta grave (STF, HC-AgR 253.970; STJ, AgRg no HC 839.818/SC).

6. A exigência de ordem judicial prévia é descabida, especialmente quando há termo de compromisso firmado pelo apenado, no qual consta expressamente a proibição de uso de telefone para fins particulares durante o trabalho externo.

7. O motivo alegado – necessidade de contato por razões familiares – é irrelevante juridicamente, pois a falta se caracteriza pela mera posse do aparelho, independentemente da finalidade, devendo o preso comunicar urgências pelos canais institucionais.

8. As sanções impostas mostram-se proporcionais e legais, uma vez que a regressão de regime decorre expressamente do art. 118, I, da LEP; o reinício do prazo para benefícios está em conformidade com o art. 112, § 6º, da LEP; e a perda de 1/4 dos dias remidos observa o art. 127 da LEP, sendo inferior ao limite máximo legal.

9. O bom comportamento anterior não exclui a falta nem afasta a sanção disciplinar, servindo apenas para aferição de mérito futuro.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

_______________________

Tese de julgamento
:

1. A posse de telefone celular por apenado em regime semiaberto, ainda que em trabalho externo, configura falta grave nos termos do art. 50, VII, da LEP.

2. A existência de cláusula expressa em termo de compromisso firmado pelo reeducando reforça a ilicitude da conduta e afasta alegação de desconhecimento.

3. A regressão de regime, o reinício do prazo para benefícios e a perda parcial dos dias remidos são consectários legais do reconhecimento da falta grave.

Dispositivos relevantes citados
: LEP, arts. 39, 44, 50, VII, 112, § 6º, 118, I, e 127.

Jurisprudência relevante citada:
STF, HC-AgR 253.970, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 19/05/2025, DJe 11/06/2025; STJ, AgRg no HC 839.818/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 23/10/2023, DJe 27/10/2023; TJES, Ag-ExPen 5018850-81.2024.8.08.0000, Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer, j. 03/04/2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL Nº
5018318-73.2025.8.08.0000

AGRAVANTE:
JORDAN LIMA DE OLIVEIRA

AGRAVADO: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR
: DES. MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Consoante anteriormente relatado, cuidam os autos de
AGRAVO EM EXECUÇÃO
interposto por
JORDAN LIMA DE OLIVEIRA
contra a decisão com cópia nas págs. 01/04 (ID 16709672 – mov. 304.1), proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara de Execuções Penais de Vila Velha – Exclusiva Regime Semiaberto, que, nos autos do processo nº 2000602-41.2019.8.08.0050, homologou falta grave apurada no PAD nº 547/2024.

Em suas razões, págs. 05/12 (ID 16709672 – mov. 323.1), a defesa sustenta, em síntese,
(i)
a ausência de previsão legal de incomunicabilidade no trabalho externo;
(ii)
a necessidade de descumprimento de ordem judicial prévia para configuração de falta grave;
(iii)
a atipicidade da conduta;
(iv)
a necessidade de observância da proporcionalidade e razoabilidade na aplicação da sanção; e
(v)
a manutenção do bom comportamento carcerário pelo agravante.

Contrarrazões nas págs. 15/28 (ID 16709672 – mov. 332.2) pelo
desprovimento
do recurso.

O Magistrado de origem manteve a decisão agravada pelos seus próprios fundamentos, vide pág. 29, mov. 335.1 (ID 16709672).

Parecer da D. Procuradoria de Justiça, no ID 16823721, pelo
des
p
rovimento
do recurso.

Pois bem. A materialidade da infração (a apreensão do aparelho celular) e a autoria são incontroversas nos autos, tendo em vista que o agravante não nega a posse, busca, tão somente, justificá-la.

O cerne da tese defensiva reside na alegação de que a vedação do art. 50, VII, da LEP (“
tiver em sua posse, utilizar ou fornecer aparelho telefônico, de rádio ou similar, que permita a comunicação com outros presos ou com o ambiente externo
”) aplicar-se-ia somente intramuros, ou seja, no interior das instalações prisionais, e não durante o trabalho externo.

Tal interpretação é manifestamente equivocada e contrária à jurisprudência pacificada dos Tribunais Superiores.

O trabalho externo, embora represente um abrandamento na execução da pena, não é uma suspensão desta, mas sim uma extensão do seu cumprimento. O apenado, mesmo fora dos limites físicos do presídio, permanece sob a tutela do Estado e sujeito às regras de disciplina e aos deveres previstos nos artigos 39 e 44 da Lei de Execução Penal.

A
mens legis
da alteração promovida pela Lei nº 11.466/2007, que incluiu o inciso VII ao art. 50 da LEP, foi justamente a de coibir a comunicação não autorizada do preso com o ambiente externo, independentemente de onde ele esteja. Permitir que o apenado, sob o pretexto de estar em “
trabalho externo
”, porte livremente um dispositivo de comunicação seria esvaziar por completo a finalidade da norma e criar uma perigosa vulnerabilidade sistemática.

Com efeito, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça é majoritária e cogente:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. 2. Execução penal. [...] 4.
Uso de celular por detento durante o trabalho externo. Falta grave. A jurisprudência desta Corte consolidou-se no sentido de que, nos termos do art. 50, VII, da Lei de Execução Penal, o uso de telefone celular por detento configura falta grave, mesmo nas hipóteses em que esteja fora do estabelecimento penal para a realização de trabalho externo. 5. Decisão agravada mantida.
6. Agravo regimental desprovido.

(STF; HC-AgR 253.970; Segunda Turma; Rel. Min. Gilmar Mendes; Julg. 19/05/2025; DJE 11/06/2025)
– destaquei

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. HOMOLOGAÇÃO DE FALTA GRAVE. POSSE DE CELULAR DURANTE A REALIZAÇÃO DE TRABALHO EXTERNO. INTERPRETAÇÃO DO ART. 50, VII, DA LEP. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1. Esta Corte Superior, ao interpretar o art. 50, VII, da Lei de Execução Penal, firmou entendimento no sentido de que a posse de celular, ainda que na realização de trabalho externo, configura a prática de falta grave. Tal posicionamento é o que melhor se coaduna com o propósito da alteração legislativa promovida pela Lei n. 11.466/2007 na LEP – o controle da comunicação entre os custodiados e o ambiente externo, via aparelhos de telefonia móvel.
2. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 839.818/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 23/10/2023, DJe de 27/10/2023) –
destaquei

O segundo argumento da defesa, baseado em interpretação do HC 696.038/PR, é o de que seria necessária uma “
ordem expressa de não usar telefone
” para configurar a falta.

Todavia, o agravante estava inserido no “
Programa de Responsabilidade Social e Ressocialização
”, condição para o trabalho externo. Para tanto, é fato incontroverso que ele assinou um Termo de Compromisso (págs. 41/44, mov. 282.1), que rege sua conduta extramuros.

O referido termo, em sua Cláusula Terceira, é cristalino ao prever, entre as obrigações do reeducando, que é
“proibido o uso de celular ou telefone fixo para fins particulares
”.

Portanto, o agravante não só violou a regra geral (art. 50, VII, LEP), como também violou uma regra específica, clara e da qual tinha ciência inequívoca por tê-la assinado.

Este Egrégio Tribunal de Justiça já se posicionou exatamente neste sentido:

DIREITO PENAL E EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. RECONHECIMENTO DE FALTA GRAVE. USO DE TELEFONE CELULAR DURANTE O TRABALHO EXTERNO. REGRESSÃO DE REGIME. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PARA BENEFÍCIOS EXECUTÓRIOS. PERDA DE TEMPO REMIDO. DECISÃO MANTIDA. [...] Tese de julgamento:
a posse ou uso de telefone celular por preso em regime semiaberto, ainda que em trabalho externo, configura falta grave, nos termos do art. 50, VII da LEP, quando houver proibição expressa no termo de compromisso firmado pelo apenado.
[...]

(TJES; AG-ExPen 5018850-81.2024.8.08.0000; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer; Publ. 03/04/2025)
– destaquei

O terceiro argumento defensivo apela para o “
propósito legítimo
” da posse do aparelho: acompanhar a saúde do genitor hospitalizado. Embora tal circunstância seja, de fato, sensível do ponto de vista humanitário, ela é juridicamente irrelevante para descaracterizar a infração disciplinar.

Com efeito, não se exige um dolo específico de subverter a ordem ou praticar novos crimes, de modo que a mera posse do celular já rompe a disciplina e a segurança do sistema de execução penal, isto é, se o agravante tinha uma necessidade familiar urgente, deveria tê-la comunicado à administração prisional pelos meios oficiais, e não optar pela via clandestina, violando as regras do benefício que usufruía.

Por fim, a defesa ataca a proporcionalidade das sanções, invocando o bom comportamento pretérito do agravante, o que, todavia, não merece acolhimento.

Isso porque, a regressão de regime, no caso de cometimento de falta grave é um consectário legal expresso, previsto no art. 118, inciso I, da Lei de Execução Penal.

Ademais, ao cometer a falta, o apenado demonstra a quebra da confiança e do mérito (requisito subjetivo) que justificavam sua permanência no regime semiaberto.

Da mesma forma, a fixação do novo marco interruptivo para a progressão de regime é decorrência lógica do reconhecimento da falta grave, conforme entendimento consolidado e previsão legal (art. 112, § 6º da LEP).

Quanto aos dias remidos, o art. 127 da LEP autoriza a perda de até 1/3 (um terço) do tempo remido. No caso vertente, o Ministério Público, inclusive, requereu a perda no patamar máximo, no entanto, o juízo de origem, agindo com razoabilidade, fixou a perda em 1/4 (um quarto), fração inferior ao máximo legal. A Magistrada fundamentou a escolha na “
gravidade da conduta do apenado, o que demonstra ausência de responsabilidade e compromisso no cumprimento da pena
”.

É dizer, o bom comportamento anterior, como bem dito pelo Ministério Público e pela Procuradoria de Justiça, não confere imunidade nem salvo-conduto para o cometimento de novas e graves infrações.

A decisão recorrida, portanto, está em estrita consonância com a legislação e a jurisprudência dominante, não padecendo de qualquer vício.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para
NEGAR-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator para conhecer e negar provimento ao recurso.

Acompanho o e. Relator.

É como voto.